Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa coercitiva por não cumprimento de decisão judicial para cobertura de tratamento de câncer.
2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
3. Não há que se falar em falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, tendo em vista que foi fixada no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, considerando-se o porte econômico financeiro das instituições devedoras e que a agravada está em tratamento de câncer, que exige acompanhamento, exames e tratamentos constantes, além de toda a dificuldade enfrentada pelos pacientes críticos nesta situação de pandemia.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.